Tribunal: TJMT
Processo: 1012637-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012637-80.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE CAPUA - CPF: 018.662.361-56 (AGRAVANTE), KAMEL TEIXEIRA HARFOUCH - CPF: 085.529.117-60 (AGRAVADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DO PREPARO – PROVAS APRESENTADAS QUE MILITAM CONTRA A PRETENSÃO DA PARTE REQUERENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Apenas neste momento, quando da interposição do agravo interno, a parte apresentou extrato de imposto de renda, o qual, por sua vez, não altera a compreensão inicial, de que não há hipossuficiência a amparar o pedido de gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PATRICIA APARECIDA DE CAPUA, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da falta de comprovação da hipossuficiência financeira, indeferiu o pedido de isenção do preparo, concernente ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de KAMEL TEIXEIRA HARFOUCH.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que as provas documentais apresentadas nos autos atestam a sua hipossuficiência financeira, a qual, inclusive, foi acentuada em razão do prejuízo sofrido em razão da perda do bem, objeto da lide.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de isenção do preparo, em razão da falta de comprovação da hipossuficiência financeira.

No caso, antes mesmo de analisar do pedido liminar do recurso de agravo de instrumento, a Agravante foi instada a comprovar, documentalmente, sua alegada hipossuficiência financeira, no sentido de justificar que estaria impossibilidade de recolher o valor do preparo de apenas R$ 364,19 (trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

Ocorre que, apesar de ter sido oportunizada a produção de provas, a parte apresentou somente recibos de declaração de imposto de renda, sem qualquer proveito para fim almejado.

Apenas neste momento, quando da interposição do agravo interno, a parte apresentou extrato de imposto de renda, o qual, por sua vez, não altera a compreensão inicial, de que não há hipossuficiência a amparar o pedido de gratuidade.

Mais precisamente, infere-se que a Agravante possui vários bens, entre imóveis, cotas de empresa e veículos de alto valor, sendo que, na própria ação de origem, a parte busca reaver a posse de um veículo modelo Jaguar F-TYPE, avaliado em R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).

Assim, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca da impossibilidade de deferir a gratuidade da justiça, em razão da inequívoca condição financeira da parte requerente recolher as custas exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023